Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-38.2023.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Loteamento. Distrato por iniciativa da parte adquirente. Resilição Contratual. Peculiaridades. RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA INCORPORADORA. Direito de retenção estipulado em percentual sobre o valor pago (restituição de 30% dos valores recebidos a título de preço). Montante suficiente à reparação das despesas presumidamente assumidas

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Loteamento. Distrato por iniciativa da parte adquirente. Resilição Contratual. Peculiaridades. RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA INCORPORADORA. Direito de retenção estipulado em percentual sobre o valor pago (restituição de 30% dos valores recebidos a título de preço). Montante suficiente à reparação das despesas presumidamente assumidas pela incorporadora. Pretendido pagamento de valor 3 vezes superior ao tanto efetivamente despendido pelo consumidor, para atenuar supostos prejuízos, que não vinga. Abusividade. Fixação de TAXA DE OCUPAÇÃO/FRUIÇÃO DO BEM. INADMISSIBILIDADE. Terreno entregue desprovido de edificação. Precedentes da Câmara e do C. STJ. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.